Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de locação. Cobrança residual de aluguel e condomínio. Ônus da prova. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução afastando a exigibilidade de IPTU, condomínio e valores posteriores a 22/12/2023, mas mantendo a cobrança residual de aluguel e condomínio, com sucumbência recíproca fixada em 50% para cada parte.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste cobrança residual de aluguel e condomínio; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do decaimento parcial de cada parte.
III. Razões de decidir
3. O comprovante de pagamento juntado aos autos demonstra a quitação integral do aluguel referente ao período final do contrato (25/11/2023 a 24/12/2023), inexistindo débito residual nessa rubrica.
4. Em relação às taxas condominiais, a prova de quitação abrange apenas a competência de novembro de 2023, permanecendo exigíveis as parcelas proporcionais de dezembro de 2023 e a competência de dezembro de 2022, conforme discriminado no documento de ID 191442174 da execução. O ônus de comprovar o adimplemento das taxas condominiais incumbe à embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo se desincumbido desse encargo.
5. Eventuais erros materiais nos cálculos apresentados podem ser corrigidos, de ofício ou a requerimento, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.
6. Considerando que a apelante obteve êxito na maior parte dos pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se 80% à apelada e 20% à apelante, com suspensão da exigibilidade em relação à apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O comprovante de pagamento que discrimina o período contratual é suficiente para afastar a cobrança residual de aluguel. 2. A ausência de prova documental do adimplemento das taxas condominiais mantém sua exigibilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 98, §3o.